Tribunal: TJES
Processo: 5000260-96.2020.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000260-96.2020.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZINHA MIGUEL DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no Processo de n° 5000260-96.2020.8.08.0032

Embargante: BANCO BMG S.A.

Embargada:
TE
REZINHA MIGUEL DE OLIVEIRA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON - RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE REGULAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DO ACÓRDÃO. PROCEDÊNCIA. CONSTA PETIÇÃO PROTOCOLADA PELA PARTE REQUERIDA, ANTERIOR AO PROFERIMENTO DA SENTENÇA, INFORMANDO ACERCA DO PROVÁVEL FALECIMENTO DA AUTORA. CONTUDO, O PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO NÃO FOI ATENDIDO E, NA SEQUÊNCIA, PROFERIDA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INTERPOSTO RECURSO INOMINADO PELA PARTE AUTORA, SUPOSTAMENTE FALECIDA, RESTOU ACOLHIDO EM PARTE, PARA REFORMAR A SENTENÇA E DEFERIR OS PEDIDOS INICIAIS. CONSULTA
EX OFFICIO
AO CRC-JUD. CONSTATAÇÃO DO FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE SUCESSÃO PROCESSUAL NO PRAZO DE 30 DIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 51, V, DA LEI 9.099/95. OMISSÃO SANADA. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Denota-se dos autos que a parte autora faleceu no curso do processo. A informação trazida pela parte contrária é corroborada pela consulta ao CRC-Jud, que segue:

Reza o art. 51, V, da Lei nº 9. 099/95 que:
“Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: V - quando, falecido o autor, a habilitação depender de sentença ou não se der no prazo de trinta dias”.

No caso vertente não houve a devida sucessão processual e não há elementos nos autos que possibilitem a habilitação dos herdeiros. Esta, por sinal, não ocorreu espontaneamente, no prazo legal de trinta dias. As petições de ID 6218271 e 6338804 advieram intempestivamente, quando já preclusa a oportunidade e após a reiterada objeção pela parte demandada. Logo, inservível nesta etapa.

Assim sendo, observadas as cautelas legais, conheço dos embargos de declaração e lhes dou provimento para, sanando a omissão referida,
JULGAR
EXTINTO O PROCESSO
,
sem exame de mérito
, com base no art. 485, X, do CPC, c/c art. 51, V, da Lei n° 9.099/95.

Sem custas ou honorários.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer dos embargos de declaração e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)